Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750393-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIVEIRO PAU BRASIL LTDA, CLAUDIO APARECIDO PEREIRA, ELEUSINA VIEIRA DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Em consulta ao sistema Pagcustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/ consulta/custas-judiciais) deste Tribunal constatou-se a emissão de guia, sem, contudo, o respectivo pagamento das custas referentes ao presente agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravante, BANCO DO BRASIL S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora